Tribunal: TJPA
Processo: 0802530-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802530-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUANDRE DOS SANTOS GOMES MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CURRALINHO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, INC. II DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINDA. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO MAIS SUBSISTIREM PROVAS CAPAZES DE RESPALDAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ARGUMENTO DE NÃO MAIS SUBSISTIREM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado
a quo
estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade e audácia do paciente, que não se intimidou em praticar a conduta delitiva em frente a uma delegacia de polícia, além do fato de registrar antecedentes criminais por delitos da mesma natureza, inclusive com sentença condenatória já proferida, de sorte a demonstrar ser a segregação acautelatória medida salutar a fim de se evitar a sua reiteração criminosa. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada a necessidade da medida mais severa, como na hipótese, as demais previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes. 4) ALEGAÇÃO DE NEGATIVA JURISDICIONAL POR PARTE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESERVOU PARA ANALISAR O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INTERPOSTO EM FAVOR DO COACTO, SOMENTE POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELONGA DA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A SUA IMEDIATA REVOGAÇÃO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em que pese o art. 316, do CPP, em seu parágrafo único, disponha dever ser a prisão preventiva reavaliada pelo magistrado emissor da decisão a cada 90 (noventa) dias, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do
artigo

316
do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da
prisão

preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
5)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer parcialmente o
writ
e, nesta parte, denegar a ordem impetrada, porém, de ofício, determina-se ao Juízo
a quo
que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 24 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ivan Moraes Furtado Júnior em favor de Luandre dos Santos Gomes Maciel, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho.

Narra o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 27 de agosto de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CPB, alegando, em síntese, não mais subsistirem os motivos ensejadores da medida extrema, pois a instrução processual encontra-se encerrada, sendo que as provas colhidas até então se mostram insuficientes à manutenção do decreto prisional, além de argumentar estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional por parte do magistrado
a quo,
que se reservou para apreciar o pedido de revogação prisão preventiva imposta ao paciente somente por ocasião da sentença condenatória.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual foram recebidos pelo Juiz Convocado Dr. Altemar Paes, em razão de me encontrar afastada das atividades judicantes por força de licença saúde, tendo o magistrado negado a liminar pleiteada e solicitado informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, as prestou devidamente,
ix vi
ID – 4836839.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que no tocante à alegação de não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva na hipótese, pois as provas colhidas durante a instrução processual não se mostram suficientemente capazes de respaldar a manutenção da medida extrema, vê-se tratar-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecida.

Por outro lado, sustenta o impetrante não mais subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, sobretudo em razão da instrução processual encontrar-se finda, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade e audácia do paciente, que não se intimidou em praticar a conduta delitiva em frente a uma delegacia de polícia, além do fato de registrar o coacto antecedentes criminais por delitos da mesma natureza, inclusive com sentença condenatória já proferida, de sorte a demonstrar ser a segregação acautelatória medida salutar a fim de se evitar a sua reiteração criminosa.

Com efeito, não há que se falar no argumento de não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, como tentou demonstrar o impetrante, sendo certo que as cautelares diversas prisão mostram-se insuficientes ao caso concreto, pois, como visto, restou evidenciada a necessidade de manutenção da medida mais severa.

No mais, sustentou o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão da negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo
a quo,
sendo imperioso, para melhor análise da questão, realizar-se um breve preâmbulo acerca da tramitação processual do feito originário
.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos do presente
writ,
bem como da consulta aos autos originários, ter sido o mandado prisional expedido contra o paciente em 27 de agosto de 2020, devidamente cumprido em 05 de janeiro de 2021.

Ato contínuo, em 18 de janeiro do ano corrente, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da medida extrema a ele imposta, pelo que, acompanhando o parecer Ministerial, o juízo
a quo,
no dia 27 daquele mesmo mês e ano,

indeferiu o aludido pleito e designou audiência de instrução e julgamento para a data de 16 de março de 2021, oportunidade na qual foram ouvidas três testemunhas e redesignada a continuação do ato para o dia 25 ali próximo.

Na data supra, foram ouvidas mais três testemunhas e assim deliberado em ata pelo magistrado
a quo, verbis:

“Nada mais havendo, a MM. juíza passou a DECIDIR: 1)
FICA intimado o Ministério Público para a apresentação de suas Alegações finais no prazo de 05 dias, bem como se manifestar sobre o pedido da defesa do Réu LUANDRE, apresentada em audiência
. 2) INTIMEM-SE as defesas dos réus para apresentação de Alegações finais em igual prazo. 3)
APÓS, voltem-me os autos conclusos para sentença
”.

As alegações finais do Ministério Público foram devidamente apresentadas em 06 de abril próximo-passado, enquanto a do paciente e a do corréu, nos dias 03 e 17 de maio de 2021, respectivamente, estando o feito, atualmente, apto a ser julgado.

Assim, verifica-se que embora haja certa delonga à análise do pedido de revogação da prisão preventiva interposto pela defesa do paciente em primeira instância, tal lapso temporal, por si só, não caracteriza o alegado constrangimento ilegal por ele supostamente sofrido, capaz de autorizar a revogação imediata da sua medida extrema, explico:

O art. 316, do CPP, em seu parágrafo único, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem,
sendo que decretada a medida extrema, deverá o magistrado emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Com efeito, vê-se ter o legislador, a partir da redação dada pela lei 13.964/2019, de fato, imposto ao magistrado o dever de reanalisar a prisão preventiva por ele decretada a cada 90 (noventa) dias de constrição do segregado.
In casu,
o juízo
a quo
decidiu acerca da manutenção da medida mais severa do paciente pela última vez em 27 de janeiro do ano em curso, isto é, há quatro meses, de modo a perfazer lapso temporal superior ao exigido em lei.

Contudo, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já firmou a tese no sentido que a
“
inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do
artigo

316
do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da
prisão

preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.
Nesse sentido,
verbis:

STF:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
ART
.
316
, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019).
COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE
PRISÃO

PREVENTIVA
. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA
. SUSPENSÃO REFERENDADA. 1. O incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (
art
. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c
art
. 15 da Lei 12.016/2009 e
art
. 297 do RISTF). 2. In casu, tem-se pedido de suspensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra medida liminar concedida nos autos do Habeas Corpus 191.836/SP, no qual se determinou a soltura de André Oliveira Macedo (“André do Rap”), líder da organização criminosa Primeira Comando da Capital (PCC). 3. O risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-se patente, uma vez que (i) subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à manutenção da
prisão

preventiva
do paciente; (ii) trata-se de agente de altíssima periculosidade comprovada nos autos; (iii) há dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas; (iv) o investigado compõe o alto nível hierárquico na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC; (v) o investigado ostenta histórico de foragido por mais de 5 anos, além de outros atos atentatórios à dignidade da jurisdição. 4. Ex positis, suspendem-se os efeitos da medida liminar proferida nos autos do HC 191.836, até o julgamento do respectivo writ pelo órgão colegiado competente, consectariamente determinando-se a imediata
PRISÃO
de ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO (“André do Rap”). 5.
Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do
artigo

316
do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da
prisão

preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

(SL 1395 MC-Ref
/ SP - SÃO PAULO
. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente). Julgamento: 15/10/2020. ÓRGÃO: TRIBUNAL PLENO)

Ante o exposto, conheço o
writ
em parte, e nesta, o denego, porém, de ofício, determino ao juízo de primeiro grau que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP.

É como voto.

Belém, 25/05/2021